Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. PHISHING. SPOOFING. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VAZAMENTO DADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Reparação de Danos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o delito de spoofing e condenar os Réus solidariamente ao pagamento de danos materiais e morais. Em relação ao Réu BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar eventual responsabilidade do Réu Banco do Brasil por suposta falha na prestação de seu serviço de segurança, mais precisamente sobre eventual vazamento de dados pessoais, capaz de influenciar no êxito do golpe.
III. Razões de decidir
3. O art. 14, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC).
4. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar qualquer tipo de obrigação de ressarcimento por parte da instituição financeira Banco do Brasil com relação aos danos materiais e morais experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A Súmula no 479 do STJ, determina expressamente que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo”, que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva.